Tribunal: STF
Processo: RHC 61082
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-19
Data de publicação: 1983-12-19

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES PROCESSUAIS: DE PREJUIZO COM A
TRANSFERENCIA DO MENOR PARA O INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE DO RIO
GRANDE DO SUL; E DE CLASSIFICAÇÃO ERRONEA DO DELITO.
SE AS IRREGULARIDADES PROCESSUAIS NÃO TROUXERAM PREJUIZO PARA A
DEFESA, UMAS E OUTRAS JA FORAM SUPERADAS, NÃO HÁ NULIDADE A
DECLARAR.
INVIAVEL, NA VIA DO "HABEAS CORPUS" PROCEDER- SE, DE LOGO, A NOVA
CLASSIFICAÇÃO DO DELITO, SE NÃO SE ENCONTRA EM DUVIDA O CARÁTER
DELITUOSO DO FATO OBJETO DA DENUNCIA, PODENDO FAZER-SE NO CURSO DA
AÇÃO PENAL, SE FOR O CASO, O NOVO ENQUADRAMENTO PENAL, E SE E CERTO
QUE A PRESCRIÇÃO SÓ PODERIA INCIDIR NA HIPÓTESE DE ANULAR-SE O
PROCESSO.
SUSPENSÃO DA ORDEM DE INTERNAMENTO NO INSTITUTO PSIQUIATRICO
FORENSE, DO RIO GRANDE DO SUL, ANTES QUE SE REALIZEM EXAMES
ESPECIALIZADOS NO MENOR, E DELES ADVENHA RESULTADO QUE ACONSELHE TAL
PROVIDENCIA.